Tribunal: TCU
Processo: 027.328/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município para a execução do Programa Brasil Alfabetizado/2013 e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Joaz Oliveira Mendes da Silva contra o Acórdão 8977/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão e dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 8977/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Joaz Oliveira Mendes da Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. dar a seguinte redação ao subitem 9.4 do mesmo acórdão: " 9.4. aplicar ao Sr. Klauss Francisco Torquato Rêgo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga depois do vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Município de Extremoz/RN, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.